Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a determinação de que a realização de atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial depende de autorização do Juízo da Recuperação, ainda que se trate de crédito extraconcursal referente a encargos condominiais. O embargante sustenta omissão na análise de teses recursais, violação ao contraditório e à ampla defesa e ausência de fundamentação quanto a dispositivos legais e precedentes aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação expôs de forma clara e suficiente as razões que levaram à conclusão adotada, com base na legislação aplicável e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração meio hábil para provocar novo julgamento da questão já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1822787/SP; AgInt no REsp 1.565.058/SP; CC 184.270/SP; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024.